Tribunal: TJDFT
Processo: 0714461-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0714461-24.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ELEU CARLOS ROLDAO DA SILVA JUNIOR DESPACHO Ao agravado para se manifestar, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 4 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora